Tribunal: TJDFT
Processo: 0732215-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO LIMINAR REVOGAÇÃO DEFINITIVA PELO TRIBUNAL. RETOMADA DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O prazo prescricional ordinário para a Fazenda Pública exigir o seu crédito tributário é quinquenal, tendo como termo inicial a sua constituição definitiva, consoante disposto no caput do art. 174 do Código Tributário Nacional.
2. Suspensa a exigibilidade do crédito tributário por decisão liminar, não há o que falar em curso da prescrição, visto que o efeito desse provimento é justamente o de inibir a adoção de cobrança por parte da Fazenda.
3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que A revogação de liminar que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário ocasiona a retomada do lapso prescricional para o Fisco, desde que inexistente qualquer outra medida constante do art. 151 do CTN ou recurso especial / extraordinário dotado de efeito suspensivo. (STJ. 1a Seção. EAREsp 407.940-RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 10/5/2017 - Info 605).
4. O prazo prescricional para a execução do crédito tributário é retomado com o acórdão do Tribunal que revoga definitivamente a decisão liminar, considerando que o recurso de Apelação foi recebido em seu duplo efeito.
5. Recurso conhecido e não provido.